Tribunal: TJDFT
Processo: 0739097-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0713509-62.2022.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), o qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 138203459 dos autos de origem:) “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução, ao argumento de que deveria ser aplicada a TR como índice de correção monetária ao invés do IPCA-E, utilizando em seus cálculos a SELIC após 09/12/2021 (ID 136323101). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação para ratificar os cálculos anteriormente apresentados e, subsidiariamente, pugnaram pela aplicação do índice de correção monetária SELIC a partir de 09/12/2021 e pelo prosseguimento do feito pelo valor incontroverso (ID 138098241) É o relatório. Decido. O réu alegou que há excesso de execução, ao argumento de que deveria ser aplicada a TR como índice de correção monetária ao invés do IPCA-E, utilizando em seus cálculos a SELIC após 09/12/2021 Em análise dos autos, verifica-se que o título executado fixou de forma expressa que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 134233838, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). O Supremo Tribunal Federal, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Contudo, houve a emenda à Constituição Federal (Emenda Constitucional n.o 113/2021), estabelecendo a taxa SELIC como fator a ser utilizado para os encargos moratórios das dívidas da Fazenda Pública, por isso, mesmo havendo coisa julgada sobre a matéria, essa deve ser flexibilizada em razão da modificação legislativa constitucional, por isso, a partir de 9/12/2021 esse é o índice que deve prevalecer. Nesse contexto, assiste razão ao réu, devendo a impugnação ser acolhida. Os autores requereram o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso do débito (ID 138098241). O pedido não tem respaldo lógico ou jurídico, pois o processo não está parado e tampouco há motivo a justificar a pretensão de fracionamento da requisição de pequeno valor - RPV, cujos prazos são exíguos. Assim, indefiro o pedido. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que neste caso corresponde ao proveito econômico, qual seja o excesso de execução de R$ 7.357,36 (sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 8.480,54 (oito mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha de ID 136323102. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 134233831) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 134301269.” Em suas razões recursais (ID 41422172), os agravantes/exequentes alegam que a decisão rebatida não merece prosperar, pois a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustentam que não procede a decisão do juízo a quo ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Informam que não há que se falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis e que, de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS. Fundamentam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, de acordo com entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal. Aduzem que diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto nos artigos 5o, XXVII e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, e 927, I, do Código de Processo Civil, ferindo a sistemática de precedentes construída pelo citado Código Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que se remeta o processo de origem à contadoria judicial para aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Também pugnam pelo prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso. Preparo (ID 41422180). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro em parte dos pedidos a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Explico. 1. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – VALOR INCONTROVERSO Sobre o pedido liminar para prosseguir a execução quanto ao valor incontroverso, os requisitos legais estão presentes. Com relação a probabilidade do direito, nos termos do RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” Assim, nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil, não vejo óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem referente ao valor incontroverso. Nesse sentido, em situação análoga, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). 1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1418918, 07024677020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, vejo presente o perigo de dano, tendo em vista que o valor executado possui natureza alimentar. 2. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E Quanto ao pedido para que se remeta os autos à contadoria judicial, não vejo presentes os requisitos legais a fim de conceder a liminar. Isso porque, em análise superficial, em que pese a probabilidade do direito vindicado, uma vez que todos os argumentos trazidos aos autos desse agravo de instrumento estejam fundamentados e lastreados por entendimentos tanto do Supremo Tribunal Federal quanto dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante com mais esse agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar pleiteada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, exclusivamente com relação aos valores que se tornaram incontroversos. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora